Tribunal: STJ
Processo: 0805406-35.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857363 - AL (2025
/0047291-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JEFFERSON CARLOS DA SILVA
EMBARGANTE
: JOAO FELIPE CAVALCANTE POLICARPO
EMBARGANTE
: J G S DA S (MENOR)
REPR. POR
: E V DA S
EMBARGANTE
: J A B T (MENOR)
REPR. POR
: A R B DOS S
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: PATRICIA CAVALCANTE VIANA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ .
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA52217934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 1692c8fe-fedb-4572-aeb1-c1e559396cba

a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52217934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 1692c8fe-fedb-4572-aeb1-c1e559396cba

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857363 - AL (2025
/0047291-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JEFFERSON CARLOS DA SILVA
EMBARGANTE
: JOAO FELIPE CAVALCANTE POLICARPO
EMBARGANTE
: J G S DA S (MENOR)
REPR. POR
: E V DA S
EMBARGANTE
: J A B T (MENOR)
REPR. POR
: A R B DOS S
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: PATRICIA CAVALCANTE VIANA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ .
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51645061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:26
Código de Controle do Documento: c09f9a91-c8a5-4bf6-95b4-a3cfcb22a3ce

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JEFFERSSON CARLOS
DA SILVA e OUTROS contra acórdão da Terceira Turma assim ementado (fl. 502):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que o óbice da
foi devidamente
Súmula 7/STJ
impugnado, devendo ser afastada a
portanto.
Súmula 182/STJ,
Diz que a ofensa ao
do CPC persiste, havendo omissão quanto à
art. 1.022
impugnação e violação do referido artigo.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, alegando, ainda, que seu recurso não possui
caráter procrastinatório, por ser indispensável a expressa manifestação dessa Corte para
efeito de prequestionamento.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 520-523).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado, em especial, com relação à
anterior alegação de omissão, pois todos os pontos tidos por omissos foram devidamente
apreciados pelo acórdão recorrido julgado pelo magistrado de origem, inexistindo a alegada
omissão apontada no recurso especial.
Tampouco inexiste vício acerca da aplicação da Súmula 182/STJ.
Com efeito, verifica-se que o acórdão ora embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que (fls. 504-506):

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial,
considerando: ausência de afronta a dispositivo legal e
incidência da
No caso dos autos, não houve
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51645061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:26
Código de Controle do Documento: c09f9a91-c8a5-4bf6-95b4-a3cfcb22a3ce

impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Do simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo em
recurso especial, conforme já explicitado na decisão
agravada, é possível verificar que a parte agravante impugnou
apenas genericamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a alegar que não pretende a reanálise de fatos e
provas, repetindo as razões já expostas anteriormente em seu
recurso especial, sem demonstrar efetivamente que a análise
das questões suscitadas prescindem desse reexame.
Quanto ao ponto, cabe relembrar que "não basta a assertiva
genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que
seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia.
É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que possa justificar
o afastamento do citado óbice processual" [AgInt no AR Esp
1.996.512/SP,
relator
Ministro
Manoel
Erhardt
(desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe
de
.
17/8/2022]
(...)
Nos termos do
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil e do
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
É firme a jurisprudência no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
(...)
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a
ausência de qualquer novo subsídio trazido pelo agravante,
capaz de alterar os fundamentos da decisão ora agravada, faz
subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Portanto, é inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n.
182 do STJ.

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do julgado.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento
da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA51645061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:26
Código de Controle do Documento: c09f9a91-c8a5-4bf6-95b4-a3cfcb22a3ce

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
09/09/2024,
13/09/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/03/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/05/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51645061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:26
Código de Controle do Documento: c09f9a91-c8a5-4bf6-95b4-a3cfcb22a3ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.857.363 / AL
Número Registro: 2025/0047291-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07072472520218020001
08054063520238020000
08061604520218020000
7072472520218020001
8054063520238020000 8061604520218020000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFFERSON CARLOS DA SILVA
AGRAVANTE : JOAO FELIPE CAVALCANTE POLICARPO
AGRAVANTE : J G S DA S (MENOR)
REPR. POR
: E V DA S
AGRAVANTE : J A B T (MENOR)
REPR. POR
: A R B DOS S
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: PATRICIA CAVALCANTE VIANA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA52208417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:11
Código de Controle do Documento: 1c96bdc9-0617-4056-80ca-fb0d207c71bd

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JEFFERSON CARLOS DA SILVA
EMBARGANTE : JOAO FELIPE CAVALCANTE POLICARPO
EMBARGANTE : J G S DA S (MENOR)
REPR. POR
: E V DA S
EMBARGANTE : J A B T (MENOR)
REPR. POR
: A R B DOS S
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: PATRICIA CAVALCANTE VIANA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:11
Código de Controle do Documento: 1c96bdc9-0617-4056-80ca-fb0d207c71bd